Tribunal: STF
Processo: ARE 1361923
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. FERROVIA DA INTEGRAÇÃO NORTE-SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DL 3.365/1941, ART. 27, § 1°). CUSTAS (DL 3.365/1941, ART. 30). EMPRESA PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE PRECATÓRIO (CF, ART. 100). INAPLICABILIDADE. 



    1. A justa indenização de imóvel desapropriado por interesse público, para implantação da faixa de domínio da Ferrovia da Integração Norte-Sul, foi apurada em Perícia Judicial produzida por profissional equidistante das partes, imparcial e com credibilidade, tendo em conta o restante do conjunto probatório produzido nos autos. 



    2. O Decreto-lei 3.365/1941, que ‘dispõe sobre desapropriações por utilidade pública’, estabelece em seu artigo 27 o que a doutrina e jurisprudência intitula de "direito de extensão". 



    3. O princípio da sucumbência é previsto na legislação específica de desapropriação por utilidade pública, o Decreto-lei 3.365/1941, artigo 27, § 1° - honorários advocatícios e artigo 30 - custas, normas que estabelecem como sucumbente o ente expropriante, quando o valor da indenização for superior ao preço oferecido, como ocorre na espécie. Inaplicáveis, na hipótese, as disposições do CPC/2015. 



    4. Honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre a indenização fixada e o valor ofertado, em conformidade com o § 1° do artigo 27 do Decreto-lei 3.365/1941, com a redação dada pela Medida Provisória 2.183-56, de 24.08.2001. 



    5. O regime de precatório disciplinado no art. 100 da Constituição Federal é inaplicável às ações de desapropriação ajuizadas por concessionárias de serviços públicos, sujeitas ao regime das pessoas jurídicas de direito privado. Precedentes do STJ. 



    6. Recursos da Expropriante e dos Expropriados não providos.” 



    Decido. 



    Em 25 de agosto de 2021, julguei parcialmente procedente a Reclamação nº 45.007/GO, proposta pela ora recorrente, para, in verbis, “cassar o acórdão prolatado no Processo nº 0019082- 08.2012.4.01.3500/GO, para que outro seja proferido observando-se o regime constitucional de precatórios fixado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387”. Essa decisão transitou em julgado em 23/9/21. 



    O acórdão cassado pela referida decisão é o mesmo julgado atacado no presente recurso extraordinário, conforme pedido formulado pela ora recorrente: 



    “Por todo o exposto, demonstrado o desacerto do venerando acórdão recorrido, requer seja admitido e provido o presente recurso para fixar que os juros moratórios serão devidos apenas a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e art. 15-B do Decreto-Lei n° 3.365/41, respeitando-se a ratio decidendi das ADPF's de n. 387 e 437, aplicando-se ã Recorrente o regime de precatórios para efetuar seus pagamentos em virtude de condenação judicial. ” 



    Destarte, fica prejudicado o apelo extremo e, em consequência, o presente agravo, por falta de objeto. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo por falta de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente